Tribunal: TJMT
Processo: 1011223-49.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011223-49.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988)]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LAERCIO AMARO ALVES - CPF: 731.204.301-10 (RECORRENTE), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração:

1011223-49.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

1689

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de
C
uiabá
/MT

Embargante(s):

Laercio Amaro Alves

Embargado(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de setembro de 2021.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU DÚVIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão não há os vícios apontados pelo Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser improvido.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido pela Turma Recursal Única que, por unanimidade e nos termos do voto do relator, deu provimento ao recurso inominado interposto pelo Embargante, anulou a sentença e no mérito julgou improcedente o pedido inicial consistente no pedido de implantação dos percentuais de RGA dos anos de 2011 a 2013, na sua categoria de médico

O Embargante alega que houve contradição na decisão, pois não há necessidade de o judiciário legislar sobre o assunto, e sim, fazer cumprir a lei existente. Assevera que o mérito processual recai acerca da Lei Estadual no 10.572/2017, não havendo requerimento para que o Judiciário legisle sobre vencimentos de servidores públicos. Já que possui lei, aprovada em Assembleia Legislativa, em vigor que prevê a Revisão Geral Anual discutida.

Ao final, pugna pelo acolhimento, para que seja sanada a contradição, considerando o direito adquirido dos servidores conforme Lei Estadual no 10.572/2017. Ainda, na hipótese de não acolhimento, requer-se o pré-questionamento da matéria, para que o juízo se manifeste, expressamente, sobre o inciso III, do artigo 3o, e nos incisos I e II, do artigo 5o, da Lei Estadual no 10.572/2017 e no art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Bem como também a ADI no. 4013 da relatoria da Ministra Carmen Lúcia, julgado em 31 de março de 2016.

O Embargado apresentou contrarrazões conforme petição de ID 96216962.

É o relatório

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Com relação a contradição apontada, constou o seguinte na sentença que foi mantida pelos próprios fundamentos no voto embargado:

O fato jurídico-processual ora tratado assenta-se na alegação de que a revisão geral anual do ano de 2018 não foi concedida à parte autora pelo requerido nos termos definidos no inciso III, do artigo 3o, e nos incisos I e II, do artigo 5o, da Lei Estadual no 10.572/2017.

Todavia, a controvérsia da presente lide contraria jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, mediante a Súmula Vinculante no 37: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”.

Não obstante seja assegurada pela Constituição Federal a revisão geral decorrente do processo inflacionário, não se autoriza o direito à ação de revisão automática dos valores. Consoante à jurisprudência, a apreciação do Poder Judiciário deve estar atrelada apenas quando evidenciada diminuição nominal no valor total da remuneração, o que não se constata nos autos.

Assim, a pretensão autoral é uma evidente violação ao entendimento consolidado do STF e impregnado de efeito vinculante (art. 103-A, da CF), porquanto “o princípio da divisão funcional[1] do poder impede que, estando em plena vigência o ato legislativo, venham os Tribunais a ampliar-lhe o conteúdo normativo e a estender a sua eficácia jurídica a situações subjetivas nele não previstas, ainda que a pretexto de tornar efetiva a cláusula isonômica inscrita na Constituição”.

Além do mais, em recente decisão exarada na sessão de julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 565089, o STF fixou a seguinte tese de repercussão geral: “O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, se pronunciar, de forma fundamentada, acerca das razões pelas quais não propôs a revisão”.

Considerando tal decisão, constata-se que o Executivo não é obrigado a conceder revisões gerais anuais no vencimento de servidores públicos, desde que o gestor apresente uma justificativa ao Poder Legislativo, como ocorreu no caso concreto.

Deste modo, a meu ver, o presente recurso mostra a irresignação do Embargante com o resultado do julgamento do recurso, de modo que a sua pretensão não é outra senão rediscutir a matéria julgada, o que não pode ser conseguido por meio de Embargos de Declaração.

Ademais, cabe enfatizar que o Enunciado no 125 do FONAJE, dispõe o seguinte:

"Nos juizados especiais não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário."

Assim, não vislumbro a existência dos alegados vícios no acórdão proferido. Não concordando o Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração, mas,
o rejeito
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2021